Tribunal: TJBA
Processo: 8027216-13.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027216-13.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO CESAR MENDES CAIRES

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: OLIVER FURLANETTI ABADE e outros

Advogado(s)
:
IGOR SAULO FERREIRA ROCHA ASSUNCAO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOTIVO. PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL. TUTELA PROVISÓRIA. ALUGUEL DE VEÍCULO A SER DISPONIBILIZADO AO AGRAVANTE. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O responsável pelo acidente automotivo do qual resultou a perda total de outro veículo responde pela reparação material do dano causado na exata medida da sua proporção (art. 944 do CC), ou seja, pelo pagamento do valor do bem. O causador do
dano
não
responde
por variáveis inerentes ao mercado
financeiro, não lhe cabendo assegurar que a vítima consiga obter financiamento de um novo veículo idêntico nas mesmas condições de preço do que havia anteriormente firmado.

2. Além da falta de verossimilhança do direito invocado, a tutela provisória requerida (imposição de aluguel de veículo igual pelo prazo de duração do processo) seria de reversibilidade duvidosa além de ter aptidão de onerar os réus com valores superiores ao do próprio bem.

3. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027216-13.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JULIO CESAR MENDES CAIRES
e como apelada
OLIVER FURLANETTI ABADE e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.